Tribunal: TJDFT
Processo: 0702251-77.2025.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. MUDANÇA DE REGIME DE BENS. SEPARAÇÃO LEGAL DE BENS. SUPERAÇÃO DA CAUSA SUSPENSIVA QUE IMPÔS O REGIME RESTRITIVO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo M. P. D. F. T. contra sentença que julgou procedente o pedido de mudança de regime de bens formulado pelos requerentes, do regime de separação total de bens para o regime da comunhão parcial de bens. O apelante sustenta que os requerentes não comprovaram o afastamento da causa suspensiva que impôs o regime de separação de bens.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alteração do regime de bens é válida sem a comprovação da superação da causa suspensiva que impôs o regime de separação legal de bens; e (ii) estabelecer se a modificação do regime de separação total de bens para o regime da comunhão parcial de bens prejudica terceiros.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.639, § 2o, do CC, autoriza a mudança do regime de bens mediante autorização judicial, desde que observados os direitos de terceiros.
4. A imposição do regime de separação obrigatória se deu em razão da presença de causa suspensiva do casamento, constante no art. 1.523, III, do CC, que veda a escolha de regime de bens em caso de casamento do divorciado enquanto não houver sido homologada ou decidida a partilha dos bens do casal.
5. A jurisprudência do STJ e o enunciado no 262 do Conselho da Justiça Federal estabelecem que a obrigatoriedade da separação de bens não impede a alteração do regime, desde que superada a causa que o impôs. Ausente comprovação nesse sentido, revela-se recomendável o retorno do feito à origem para instrução, a fim de que se possa assegurar que a modificação pretendida não resultará em prejuízos a terceiros.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso provido. Sentença anulada.
Dispositivos relevantes citados: CC: arts. 1.641, inc. I, 1.639, § 2o, e art. 1.523, III, do CC.
Jurisprudência relevante citada: REsp 821807/PR, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, 3a Turma, j. 19/10/2006, DJ 13/11/2006.

r